Tribunal: TJMT
Processo: 1040665-60.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040665-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA CORREA DE CAMPOS PEIXOTO - CPF: 432.783.021-68 (RECORRENTE), SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1040665-60.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto j
uizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLAUDIA REGINA CORREA DE CAMPOS PEIXOTO

Recorrido(s):

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EM MÁQUINA DE CARTÃO –
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO – FURTO COMUNICADO – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO AO CANCELAMENTO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A consumidora comprovou que realizou a comunicação do furto do cartão e requereu o cancelamento das compras não reconhecidas, o que foi negado pela empresa, configurando falha na prestação do serviço, devendo ser restituído o valor e incluída a condenação por danos morais.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

A Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, nos termos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a recorrente.

Conforme alegado na inicial, na data de 30/06/2020, a recorrente esteve no supermercado Comper, ocasião em que teve subtraídos do interior do seu veículo, diversos pertences, dentre os quais o Cartão de Crédito Calcard.

Após a confecção do B.O., a recorrente comunicou a administradora do cartão, solicitando o seu cancelamento. No entanto, na fatura do mês seguinte foram cobradas três compras não reconhecidas, sendo elas nos valores de R$ 48,00, R$ 49,00 e R$ 49,99. A recorrente solicitou o cancelamento na via administrativa, sendo negado.

Em sede de defesa, a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que não é cabível a indenização pleiteada. Aduz que as compras foram realizadas com o cartão em loja presencial.

A sentença de primeiro grau foi de improcedência com fundamento que a recorrente não comprova requerimento de cancelamento no cartão na data do furto e que as compras contestadas foram realizadas em loja física.

No entanto, a parte Recorrente juntou cartão CNPJ da loja onde foram realizadas as compras contestadas, e a mesma está localizada em São Paulo/SP, não se tratando de compra com cartão de forma presencial, quando é necessário a utilização de senha.

Ainda, já na contestação, a recorrida confirma que houve o pedido de cancelamento do cartão por furto. Vejamos: “Inicialmente é importante ressaltar que o cartão foi devidamente contratado pela Autora e que esta entrou em contato no dia 30/06/2020 informando a perda/roubo de seu cartão, sendo que o mesmo foi cancelado às 18:44, imediatamente após a comunicação.” (página 2)

O comprovante de compra no Supermercado Comper é datado de 30/06/2020, as 11h23min. Já o BO é do mesmo dia, informando que o fato ocorreu as 11h30min, sendo comunicado as 16h30min.

As compras com o cartão foram realizadas as 15h36min, o que reforça a narrativa de desconhecimento da autora.

Assim, entendo que restaram devidamente comprovadas as alegações da autora.

Desta forma, ante a cobrança indevida, deve ser declarado a inexistência dos débitos, totalizando R$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como pelo valor a ser declarado como inexistente, de R$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito referente as três compras nos valores de R$ 48,00, R$ 49,00 e R$ 49,99, totalizando R$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021